Tribunal: TJDFT
Processo: 0702669-35.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. MÚTUOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ALTERADO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se, na origem, de ação pelo rito comum ajuizada pelo autor/apelante contra as rés/apeladas, em que pleiteou, em apertada síntese, a limitação da soma das consignações facultativas realizadas em seu contracheque ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida e o afastamento dos efeitos da mora.
2. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico respectivo, nos termos do art. 292 do CPC. Caso o montante atribuído à causa não corresponda ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, o juiz deverá corrigir de ofício e por arbitramento o aludido valor, nos termos do art. 292, § 3o, do CPC.
3. A Lei n. 10.486/02, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, estabelece, em seu art. 27, § 3o, o limite de 30% (trinta por cento) da remuneração para os empréstimos consignados, percentual que foi majorado para 45% (quarenta e cinco por cento) pela Lei n. 14.509/22, sem exceder 70% (setenta por cento), quando somados com os descontos obrigatórios (art. 29, § 1o, da Lei n. 10.486/02).
4. Na espécie, verifica-se que as parcelas dos descontos relativas aos empréstimos consignados registrados no demonstrativo de pagamento juntado com a inicial não alcançam 30% (trinta por cento) da remuneração do recorrente, limite vigente à época do ajuizamento da ação. Consequentemente, não há motivo hábil para redução das parcelas ajustadas, porque respeitada a baliza legal, sobretudo se considerado ainda que, posteriormente, houve a majoração do teto de comprometimento da remuneração.
5. Constatada a regularidade dos descontos em folha de pagamento, inexiste ato ilícito e, nessa medida, não há falar em afastamento dos efeitos da mora.
6. Recurso conhecido e desprovido. Valor da causa alterado de ofício.